Tribunal: CARF
Processo: 10882.723175/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723175/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.926 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
SIRLENE APARECIDA AARAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DO EFETIVO GASTO.
Sem a apresentação de documento capaz de indicar a efetividade da despesa
médica, é impossível restaurar a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723175/2011-25
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.926 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723175/2011-25

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4a Turma da
DRJ/POA (1048.442 – fls. 26-28), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 4.495,57, relativo ao ano-calendário
2009, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 05 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03 e 04, impugna tempestivamente o lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação
dos serviços e o efetivo pagamento; e
b)
as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas,
conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a ausência de documentos comprobatórios, causada por terceiro, particular, com
quem o sujeito passivo mantinha relação contratual para operar plano de saúde complementar,
impede o reconhecimento do direito à dedução pleiteada.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.926 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723175/2011-25

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Despesas médicas
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Saliente-se que as despesas glosadas, no valor de R$ 7.417,55, referem -se ao CNPJ
48.090.146/0001-00 - SANSIL Assistência Médica relativa a não dependente na
declaração. As despesas efetuadas com a Central Nac. Unimed(R$ 5.750,94), não foram
glosadas.
Não são passíveis de dedução, por falta de comprovação, as despesas referentes a
Clínica Médica Andrade e Hayata(R$ 5.000,00) e Fleury SA(R$ 2.500,00), que o
contribuinte alega que os recibos foram enviados a Sul América para ressarcimento, a
qual não teria procedido ao ressarcimento e nem devolvido os recibos.
O documento de fl. 11, relativo à Clínica Derma med, comprovam as despesas médicas
relativas ao tratamento do contribuinte e/ou de seus dependentes, no valor total de R$
2.860,00, que corresponde ao imposto de R$ 786,50.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, cancelando o imposto no valor de R$ 786,50.
MARILUCIA DURGANTE CONTERATO – Relatora – “assinado digitalmente”

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.926 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723175/2011-25

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 52
DF CARF MF
Original